Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-75.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes do c. STJ.
2. A inércia da parte autora quanto à determinação de emenda à inicial, a fim de suprir defeito ou irregularidade, enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC/15.
3. No caso concreto, a Autora não apresentou os cálculos de atualização/deflação do crédito até a data do pedido de Recuperação Judicial da parte Ré, conforme determinado pelo d. Juízo a quo.
4. Apelação conhecida e não provida.